Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031609-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SOARES DE LIMA - CPF: 014.662.011-93 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIA - SEJUDH - REPROVAÇÃO DE CANDIDATA NA "AVALIAÇÃO PISCOLÓGICA” - CANDIDATA CONSIDERADA NÃO RECOMENDADA – PREVISÃO DO TESTE EM EDITAL – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.

“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para que se possa aplicar o exame psicotécnico como etapa
de
concurso público para cargos que exijam determinado perfil psicológico: a previsão legal e editalícia, cientificidade e objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão do resultado.

A Recorrente foi submetida à avaliação psicológica no certame que participou para o cargo de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, sendo considerada não recomendada, com apresentação de avaliação psicológica com a motivação, no entanto não se encontra presente nos autos o resultado de recurso administrativo, não sendo possível identificar as razões da manutenção da decisão ou das irregularidades anotas em ata.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Claudia Soares de Lima contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1031609-82.2017.8.11.0041, impetrado pela mesma, contra ato praticado pela autoridade coatora DIRETOR E PRESIDENTE DA IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
, que não concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade Impetrada que INCLUA O NOME DA IMPETRANTE NA LISTA DE RECOMENDADOS E PARTICIPANTE PARA QUE REALIZE A 5a ETAPA DO CONCURSO INVESTIGAÇÃO SOCIAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS, QUE FOI REALIZADA de 11 a 21 DE SETEMBRO DE 2017”, e subsidiariamente: “QUE A IMPETRADA refaça a avaliação psicológica, com a impetrante devido a equívocos, erros na avaliação e correção, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que não veio a ser desclassificada por falta de aptidão psicológica, e sim por falta de profissionais capacitados/ preparados para aplicação do teste, assim como, a falta de estrutura do local de aplicação da avaliação sendo totalmente contrária ao que é recomendado pelo Conselho de Psicologia.”.

Expõe que “a Recorrente tratasse de pessoa saudável, com sua saúde metal intacta, inclusive atestado com laudos por profissional especialista em certame público.”

Sustenta que a falta de estrutura e critérios objetivos para aplicação da avaliação são fatores determinantes que implicaram a eliminação da recorrente do certamente; falta de carteira e mesa adequadas, falta de espaço, falta de orientação adequada dentre outros”.

Argumenta que, na pratica não foi pautada na norma estabelecida em edital, e sim em critérios que os próprios avaliadores entendiam ser o melhor a ser posto no momento do teste, parâmetros próprios de cada avaliador, sendo cada sala realizado conforme entendimento subjetivo dos aplicadores..

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que seja considerada indicada na fase do exame psicológico, para que a recorrente possa prosseguir nas demais fases do certame público; E/OU Caso não seja este o entendimento, que seja determinado aos Requeridos que realize novo Teste de Avaliação Psicológica na recorrente, se utilizando de critérios objetivos e meios adequados para realização.

O apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (ID. 111196470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo provimento do recurso (ID.119478026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Ana Claudia Soares de Lima contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1031609-82.2017.8.11.0041, impetrado pela mesma, contra ato praticado pela autoridade coatora DIRETOR E PRESIDENTE DA IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
, que não concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade Impetrada que INCLUA O NOME DA IMPETRANTE NA LISTA DE RECOMENDADOS E PARTICIPANTE PARA QUE REALIZE A 5a ETAPA DO CONCURSO INVESTIGAÇÃO SOCIAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS, QUE FOI REALIZADA de 11 a 21 DE SETEMBRO DE 2017”, e subsidiariamente: “QUE A IMPETRADA refaça a avaliação psicológica, com a impetrante devido a equívocos, erros na avaliação e correção, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em origem a Impetrante relata que: “(...) prestou Concurso Público para o provimento de cadastro de reserva de vagas para o Cargo de agente penitenciários do Estado de Mato Grosso, Edital de Abertura DE CONCURSO PÚBLICO No 01/2016/SEJUDH/25 DE NOVEMBRO DE 2016, inscrição no 158.511- 8”.

“Após alcançar ótima colocação em prova objetiva 45° colocação para o polo de Água Boa - MT, doc. anexo, assim como ótimo desempenho em avaliação de saúde e física, para prosseguir as fases seguintes, foi surpreendida com sua reprovação na fase psicotécnica sem apresentação de qualquer atestado e/ou laudo com justificativa ou correção plausível e objetiva de sua não-recomendação nos itens indicados”.

Por fim, foi (...) considerada INAPTA no teste de IHS em somente um argumento (Auto Controle da agressividade) e PALOGRÁFICO, com argumentos de que a impetrante não se enquadrou no critério final de adequação de emotividade, mas ressalta-se que após analise realizada em edital não se fala em nenhum momento em critério de enquadramento para a recomendação dos candidatos, descrita no atestado, podendo afirmar que realizou o teste conforme determinado por fiscais de sala que muitas vezes entravam em desentendimento quanto o tempo para realização dos dois exercícios avaliados, podendo ser confirmado em ATA da sala n° 22/14/07/06”.

Assim, dentre os pedidos requer (Id. 10242364) a: “CONCESSÃO DA LIMINAR determinando que a Autoridade Coatora, ora Impetrada, INCLUA O NOME DA IMPETRANTE NA LISTA DE RECOMENDADOS E PARTICIPANTE PARA QUE REALIZE A 5a ETAPA DO CONCURSO INVESTIGAÇÃO SOCIAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS, QUE FOI REALIZADA de 11 a 21 DE SETEMBRO DE 2017”.

“CASO VOSSA EXCELENCIA, ENTENDA QUE TODO O EXPOSTO não seja SUFUCIENTE a Determinar O PROSSEGUIMENTO DE IMEDIATO DA CANDIDATA, QUE A IMPETRADA refaça a avaliação psicológica, com a impetrante devido a equívocos, erros na avaliação e correção”.

“Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos do presente mandamus, confirmando em definitivo a segurança no mérito”.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à ausência de direito líquido e certo capaz de embasar o mandamus, bem como na ilegalidade do ato combatido, qual seja a desclassificação da candidata.

Cumpre salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Nesse diapasão, infere-se do Edital no 01/2016/SEJUDH publicado no Diário Oficial no 27084:

14. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

14.1. Participarão desta fase todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física, e somente será realizada na cidade de Cuiabá-MT.

(...)

14.3. A Avaliação Psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.

(...)

14.4. Entende-se por teste psicológico a medida e padronização de uma amostra representativa do comportamento, sendo que sua objetividade está relacionada à aplicação, avaliação e interpretação dos resultados, não dependendo do julgamento subjetivo do aplicador, e sim da padronização de uniformidade estabelecida estatisticamente por normas científicas.

14.5. Os testes a serem aplicados têm sua validade regulamentar estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia, órgão normativo da profissão, e somente serão realizados por psicólogos registrados no Conselho Federal de Psicologia.

14.6. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade, abaixo descritos:

a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem aos Direitos Humanos;

b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito;

c) Esteja consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos;

d) Saiba trabalhar em equipe;

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública para ações articuladas e trabalho integrado;

f) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias;

g) Busque e gere continuamente novas informações;

h) Cultive hábitos de vida sadia;

i) Mantenha contato mais direto com a comunidade;

j) Trate a todos de acordo com os preceitos morais e éticos.

(...)

14.7. Será considerado RECOMENDADO o candidato que atender a todas as características apresentadas acima.

In casu, a impetrante foi aprovada nas três primeiras fases do certame para o provimento de cargo de Agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, todavia, foi considerada “não recomendada” na 4a fase do certame, qual seja, a avaliação psicológica.

Colhe-se o resultado final do teste:

“(...) Mediante exposto acima, baseado nos instrumentos técnicos utilizados, o candidato não se enquadrou no critério final de adequação, sendo considerado não recomendado ao cargo em questão. Todas as características avaliadas neste atestado fazem parte do perfil exigido para o bom desempenho no cargo. Desta forma, resultados inadequados em testes específicos são fatores para uma não recomendação, por prejudicarem o desempenho em atividade desse cargo.”

Verifica-se, da análise dos autos, que o objetivo da demanda em sua origem é a anulação da fase de exame psicológico ou, a realização de uma nova avaliação psicológica, seja pela falta de profissionais capacitados ou pela falta de estrutura do local para aplicação da avaliação.

Ocorre que as provas coligidas aos autos não são bastantes para demonstrar tais irregularidades, sendo, pois, necessária ao deslinde da questão sub judice, completa dilação probatória, providência essa que, como se sabe, é incompatível com a via madamental eleita.

Além disso, constato que a conduta da Administração Pública está acobertada pelos Princípios Constitucionais da Isonomia e da Legalidade (respectivamente disciplinados no artigo 5o, “caput”, e no artigo 37, “caput”, ambos da Constituição Federal de 1988), ao passo que o exame psicológico para os candidatos do concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, está lastreados no critério objetivo da Lei, ora edital de abertura, caso todos os candidatos fossem submetidos às mesmas condições de avaliação e não existindo prova em contrário, encontra-se em consonância ao ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em ilegalidade do ato.

Nesse sentido:

EMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – ACESSO AO LAUDO PSICOLÓGICO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTE DO STJ – GARANTIA DE PARTICIPAR NAS DEMAIS FASES INDEPENDENTE DO RESULTADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

Como não há prova nos autos capaz de demonstrar que a banca avaliadora não divulgou as notas alcançadas na avaliação, tampouco os esclarecimentos dos motivos que eliminaram os candidatos, a denegação da ordem é medida que se impõe. (ReeNec 111483/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — REPROVAÇÃO EM TESTE PSICOLÓGICO — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — MANUTENÇÃO — AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO — NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

É de se manter decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato reprovado em teste psicológico de concurso público, por não se verificar, de plano, a certeza e liquidez do direito invocado, que dependeria de prova pericial.

Recurso não provido. (AI 132855/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2012, Publicado no DJE 06/11/2012)

Por tudo isso, impõe-se reconhecer ausente a ilegalidade na aplicação da avaliação psicológica do certame, também não se vislumbra a mencionada subjetividade, ou o descumprimento do edital.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022